Tribunal: TJMT
Processo: 1011887-62.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação n. 1011887-62.2017.811.0041 – PJE
RECORRENTE: MARIZE FRANCISCA DE ASSIS
RECORRIDO: OI S. A.
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MARIZE FRANCISCA DE ASSIS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 38988455):
“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO DIANTE DA MATÉRIA DOMINANTE - QUANTUM INDENIZATÓRIO AUFERIDO PELA EXTENSÃO DO DANO E CONDIÇÕES PESSOAIS DO OFENSOR, BEM COMO DO OFENDIDO – DANOS MORAIS REDUZIDOS – DECISUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.
Devidamente fundamentada a opção pelo julgamento monocrático, diante do entendimento consolidado dos Tribunais.
O arbitramento do valor da indenização por dano moral deve pautar-se em parâmetros razoáveis, atentando-se para a sua extensão, as condições pessoais do ofensor e do ofendido, para evitar locupletamento ilícito ou enriquecimento sem causa.
Inexistindo elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, esta deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. (TJMT – Apelação Civil n. 1011887-62.2017.811.0041, DES. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2020)”
Alega violação ao artigo 944, do Código Civil, postulando pela majoração do quantum indenizatório a título de danos morais, para cassar o acórdão recorrida para manter os termos do édito sentencial, em virtude da negativação indevida de seu nome no cadastro de inadimplentes.
Recurso tempestivo (ID. 44449480).
Contrarrazões (ID. 47666112).
É o relatório. Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ao apontar a violação ao artigo 944 do Código Civil, a parte Recorrente pretende a majoração do valor indenizatório a título de dano moral, decorrente da inclusão indevida do seu nome no cadastro de inadimplente.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL DE 2015. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. OFENSAS PESSOAIS PROMOVIDAS NA INTERNET. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 489 E 1022 DO CPC/2015. NÃO DEMONSTRADA. DANOS MORAIS RECONHECIDOS E FIXAÇÃO DO RESPECTIVO QUANTUM REPARATÓRIO. MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp 1500960/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 19/06/2020)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário na Apelação n. 1011887-62.2017.811.0041 – PJE
RECORRENTE: MARIZE FRANCISCA DE ASSIS
RECORRIDO: OI S. A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por MARIZE FRANCISCA DE ASSIS, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 38988455):
“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO DIANTE DA MATÉRIA DOMINANTE - QUANTUM INDENIZATÓRIO AUFERIDO PELA EXTENSÃO DO DANO E CONDIÇÕES PESSOAIS DO OFENSOR, BEM COMO DO OFENDIDO – DANOS MORAIS REDUZIDOS – DECISUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.
Devidamente fundamentada a opção pelo julgamento monocrático, diante do entendimento consolidado dos Tribunais.
O arbitramento do valor da indenização por dano moral deve pautar-se em parâmetros razoáveis, atentando-se para a sua extensão, as condições pessoais do ofensor e do ofendido, para evitar locupletamento ilícito ou enriquecimento sem causa.
Inexistindo elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, esta deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. (TJMT – Apelação Civil no 1011887-62.2017.811.0041, DES. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2020)”
Alega violação aos artigos 1o, inciso III e 5o, caput, inciso V, da Constituição Federal, objetivando a majoração do quantum indenizatório a título de danos morais, em virtude da negativação indevida de seu nome no cadastro de inadimplentes.
Recurso tempestivo (ID. 44449480).
Contrarrazões (ID. 47626459).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC. Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de prequestionamento. Súmulas no 282 e 356 do STF.
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ.
1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a possibilidade de dividir o bem imóvel penhorado, como sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação aos artigos 1o, inciso III e 5o, caput, inciso V, da Constituição Federal, em que a parte recorrente alega que teriam sido ignorados pelo julgamento realizado, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, muito menos nos Embargos de Declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Desse modo, a falta do necessário prequestionamento dos artigos 1o, inciso III e 5o, caput, inciso V, da Constituição Federal, apontados como violados e, sendo deficiente a fundamentação quanto à contrariedade de tais dispositivos legais, incidem os óbices sumulares no 282, 356 do STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII